Tribunal: STF
Processo: HC 71814
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Alegações de que não se conhece ou por serem mera
reiteração de pedido anterior, ou por não terem sido objeto da
revisão criminal, não tendo havido apelação.
- Improcedência das alegações de nulidade do julgamento da
revisão criminal e da supressão da prestação jurisdicional.
"Habeas corpus" conhecido em parte, mas nela indeferido.